Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-75.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002562-75.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

APELADO(S):

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (REGISTRO PÚBLICO) EMANADO DE DECISÃO JUDICIAL -

– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO QUADRIENAL –
ART.178, §9o, INCISO V, ALÍNEA “B”, DO CC/1916 –
LIMITES E ÁREA DE IMÓVEL EXPANDIDOS POR FORÇA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO SEM CITAÇÃO DOS LINDEIROS – DECLARATÓRIA DE
QUERELA NULLITATIS
IMPASSÍVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“
A inexistência
ou nulidade
da citação
correspondem a
vícios insanáveis
que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal,
podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial
.
[...]. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta)
autorizam a propositura de ação anulatória com viés de
querella nulitatis
, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.
”
(STJ - REsp 1358931/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)

Se na ação de retificação de área julgada por sentença não constou a citação ou anuência dos lindeiros constantes da matrícula do imóvel cujos limites foram expandidos, não incide o prazo prescricional ou decadencial.

Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença com a devolução dos autos à origem para o regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA – ME

APELADO(S):

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico
no 2562-75.2011.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA
e de
ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA
,
reconheceu a prescrição quadrienal da pretensão inicial e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Relata o apelante que em 08/08/1985, através de
escritura de compra e venda celebrado no Cartório
Hercilio Marculino Cardoso
, Comarca de Francisco Beltrão-PR,
EZILIO CHIOCHETA

e sua esposa

BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA
adquiram de
ADONAI ARINO FARAH

E ESPOSA
– sucessores do proprietário original
Milton Ruzza
que, por sua vez, já havia sucedido o Estado de Mato Grosso, via INTERMAT – um lote de terras de 1.091

hectares situado no lugar denominado “Fazenda Nosso Senhor do Bom Fim”, no município de Cáceres – MT, cujos marcos lindeiros se encontravam assim discriminados:

“
1o MP está limitando com
Clementino P. de Melo
, e junto a margem do
Rio Juruema
; o 2o MP está situado a 9.300 metros do 1o MP, ao rumo magnético de 90o 00’ W, limitando com
Clementino P. de Melo
e com
Paulo Amaral de Oliveira
; o 3o está situado a 1.150 metros do 2o MP, ao rumo Magnético de 0o 00 N, limitando com
Nelson M. Junior
; o 4o MP está situado a 9.600 e 1.750 metros do 3o e do 1o, ao rumo magnético de 90o 00 E, e 10o 70o SW, junto a margem do
Rio Juruena
e limitando com
Nelson Miranda Júnior
”.
(ID. n.
61952992 - Pág. 3 e no ID. n. 61952009 - Pág. 8)

Narra, ainda, que em 12/02/1985,
EZILIO CHIOCHETA

e sua esposa
ajuizaram ação (
Proc. n. 023/85
) na Comarca de Cáceres-MT para a retificação das divisas e da própria área do imóvel ao argumento de que, procedido o levantamento topográfico do referido lote, teria sido encontrada a área do decuplicada de 12.722, 1514 hectares, apresentando planta, memorial descritivo e cálculo analítico firmado pelo Eng. Civil
Adilson Reis
, detentor do CREA 766/d 14a região.

Afirma que, curiosamente, a ação de retificação de área foi julgada procedente em dois meses de tramitação.

Inconformada, sustenta a agropecuária autora que a referida retificação da área de
EZILIO CHIOCHETA

e sua esposa
acabou por sobrepor o referido imóvel sobre suas áreas, razão pela qual ajuizou a presente demanda para a anulação do referido ato registral.

Suscita a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide visto que, devido à natureza da causa, a participação do Ministério Público seria obrigatória, nos termos do art.178 do CPC/15 e art.82 do CPC/73.

Alega que, ao contrário do que teria considerado a sentença, o caso não versa sobre nulidade relativa de ato por fraude, simulação ou erro, mas de nulidade absoluta por (i) violação da Lei de Registros Públicos (art.214), (ii) ausência de colação de mapa pelo INTERMAT, (iii) ausência de citação dos lindeiros para comporem a referida lide, (iv) não apresentação de mosaico e certidão de matrículas para a aferição de possível sobreposição de áreas, a qual seria imprescritível.

Argumenta que, quando muito, a questão se sujeitaria ao prazo prescricional vintenário.

Aduz que, ainda que assim não o fosse, o prazo prescricional em questão somente se iniciou por ocasião do ajuizamento da ação, quando a apelante teve conhecimento do ilícito perpetrado pelos apelados, visto que nenhum dos lindeiros foi citado para responder à ação de retificação, tampouco a retificação da área dos réus fora registrada na matrícula dos imóveis vizinhos.

Ao final, pugna seja provido o recurso para anular a sentença ou afastar a prescrição da pretensão inicial.

Contrarrazões no ID. n. 61953002.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME

APELADO(S):

ESPÓLIO DE EZILIO CHIOCHETA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE BELIRDE SANTINA SCHENATO CHIOCHETA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da prejudicial de nulidade.

Preliminarmente, suscitou a autora a nulidade da sentença em razão de o processo ter sido processado e julgado sem a intervenção do Ministério Público.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado a tais argumentos, tal arguição não merece acolhimento.

Isso porque, a causa submetida a julgamento não está elencada no rol do art. 178 do CPC/15.

O contrário do que tenta fazer crer a apelante, o litígio relativo à posse de terras rurais e que ensejam a intervenção ministerial são aqueles que encetam conflitos coletivos (inciso III), o que não é o caso dos autos, cuja lide se instala entre partes individuais.

Com isso, rejeito a prefacial de nulidade da sentença.-

Da prescrição.

No que tange ao mérito recursal, o recurso merecer parte da guarida almejada.

Primeiramente porque não se trata de ação que visa rescindir ou anular contratos (ato negocial) praticado mediante vício de vontade, de maneira que a causa não se sujeita ao art.178, §9o, inciso V, alínea “b”, do CC/1916, como inferiu o magistrado sentenciante.

Trata-se, na verdade, de ação que visa a declaração de nulidade da retificação e expansão de limites de área rural, levada a efeito no respectivo Cartório de Registro de Imóveis por força de sentença proferida ainda em 1985 nos autos de ação judicial ajuizada pelos ora requeridos justamente para a “retificação de divisas e da área”.

Ocorre que, considerada a descrição do imóvel adquirido de
ADONAI ARINO FARAH e sua esposa ELENICE BERTASSO FARAH
pelos ora apelados na respectiva
Escritura de Venda e Compra
de ID. n. 61952009 - Pág. 8/9, anteriormente à expansão efetivada por força da sentença proferida na
Ação Retificação de das divisas e área
n. 023/1985
, possível denotar que tal área fazia divisa com imóveis pertencentes a
CLEMENTINO P. DE MELO
,
PAULO AMARAL DE OLIVEIRA
e
NELSON MIRANDA JÚNIOR
. Vejamos:

“
1o MP está limitando com
Clementino P. de Melo
, e junto a margem do
Rio Juruema
; o 2o MP está situado a 9.300 metros do 1o MP, ao rumo magnético de 90o 00’ W, limitando com
Clementino P. de Melo
e com
Paulo Amaral de Oliveira
; o 3o está situado a 1.150 metros do 2o MP, ao rumo Magnético de 0o 00 N, limitando com
Nelson M. Junior
; o 4o MP está situado a 9.600 e 1.750 metros do 3o e do 1o, ao rumo magnético de 90o 00 E, e 10o 70o SW, junto a margem do
Rio Juruena
e limitando com
Nelson Miranda Júnior
”.
(ID. n.
61952992 - Pág. 3 e no ID. n. 61952009 - Pág. 8)

Importante frisar que, por ocasião da mencionada sentença nos autos daquela
Ação Retificação de das divisas e área
n. 023/1985
ajuizada pelos ora apelados, é possível inferir que foi reconhecida a dispensabilidade de citação dos lindeiros uma vez que os autores
“juntaram as concordâncias dos confrontantes”
(ID. n. 61952011 - Pág. 9/10) e o pedido foi julgado procedente.

Ocorre que o único documento juntado àqueles autos a título de anuência ao pedido foi a declaração e ID. n. 61952010 - Pág. 6, subscrita por
VALDIR MAZUTTI

e sua esposa

CLAÍDES LAZARETTI MAZUTTI
, inexistindo qualquer outro documento capaz de evidenciar o assentimento dos demais confrontantes (
CLEMENTINO P. DE MELO
,
PAULO AMARAL DE OLIVEIRA
e
NELSON MIRANDA JÚNIOR
)
acerca da pretensão expansiva de área dos então autores e ora réus.

Sendo assim, se dita expansão de área atingiu imóveis atualmente pertencentes à autora, sem que essa ou os seus antecessores tivessem sido citados para responder à ação em cuja sentença permitiu o ato jurídico impugnado, a presente ação anulatória não se sujeita a qualquer prazo prescricional ou decadencial.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
A inexistência
ou nulidade
da citação
correspondem a
vícios insanáveis
que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal,
podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial
.
Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04- 2008; RE 96.374, Relator: Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta)
autorizam a propositura de ação anulatória com viés de
querella nulitatis
, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência.
”
(STJ - REsp 1358931/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 01/07/2015)

Ainda que assim não o fosse, e houvesse algum prazo ao qual a apelante devesse se sujeitar, por força do princípio da
actio nata
, tal lapso somete teria efeitos quando da ciência, pelo titular do direito, da sua possível violação pelo anto que visa impugnar.

Diante disso, imperiosa a anulação da sentença, com rejeição da prescrição quadrienal, com a determinação de devolução dos autos à origem para o regular processamento, não sendo caso de julgamento do feito diretamente nesta superior instância.

Isso porque, conforme dispõe o §1o do art.214 da Lei no 6.015/73, o reconhecimento da nulidade dos registros públicos deve ser precedida da oitiva de todos os possíveis atingidos, possibilitando-lhes a ampla produção de provas.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para anular a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020